Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-90.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000284-90.2022.8.11.9005
Parte agravante: WELDO FERREIRA DOS SANTOS
Parte Agravada: ESTADO DE MATO GROSSO
_______________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1007545-52.2022.8.11.0002, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico registrado pelo Juízo Fazendário Monocrático, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal deve ser deferido.
Com efeito, a documentação constante dessas demandas judiciais revela que a parte agravante, servidor da Secretaria Estadual da Saúde, e por muito tempo vem exercendo as suas funções junto ao SAMU, inclusive, como coordenador do aludido Serviço de Atendimento Móvel e Urgência, este em cargo comissionado.
Ocorre que, por aparente ausência de motivação administrativa, foi exonerado do cargo comissionado e, também, removido para o Centro Integrado de Atenção Psicossocial Adauto Botelho – CIAPS, Instituição Pública localizada na Capital do Estado.
Buscando informações a respeito dos motivos da aludida remoção (pedido administrativo constante do ID 78441731), tem-se a explicação de que os Atos Administrativos praticados contra a sua situação funcional decorre da livre nomeação e exoneração de servidores exercentes de cargos em comissão.
É dentro desse contexto jurídico-funcional e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Especial Fazendário monocrático, adoto um olhar judicial diferenciado.
Com efeito, penso que a concessão de tutela de urgência em favor do agravante não se caracteriza, no caso em testilha, em esgotamento do objeto da demanda judicial, eis que, o retorno ao exercício de suas atividades junto ao SAMU é eminentemente precário, podendo ser revogado, judicialmente, a qualquer momento.
De outro lado, entendo, também, que há perigo de prejuízos, não somente ao servidor agravante, como, também, para o próprio usuário dos serviços prestados pelo SAMU, eis que, pelo longo tempo de lotação do aludido servidor nessa Unidade de Saúde Pública, é de se deduzir que já tenha experiência e capacitação para a entrega de um bom trabalho em favor da população e, naturalmente, mantida o seu local de trabalho no Centro Integrado de Atenção Psicossocial Adauto Botelho – CIAPS, por óbvio, implica em adaptação com a nova rotina administrativa e consequente demora no atingimento da qualidade do serviço prestado no SAMU.
Feitas tais considerações, avanço para o exame das rações fático-jurídicas expostas pelo Estado recorrido, na motivação da transferência do agravante para outro área da Secretaria Estadual de Saúde, lastreada, unicamente, no poder discricionário quanto à sua livre conveniência de nomear ou exonerar servidores para cargos comissionados.
Como bem esclarecido nos autos principais e neste Recurso de Agravamento de Instrumento, a irresignação do recorrente não é em relação à exoneração do cargo comissionado de Coordenador do SAMU, mas sim, da remoção para o Centro Integrado de Atenção Psicossocial Adauto Botelho – CIAPS, Ato Administrativo sem aparente motivação, e que resulta em ilegalidade, pois, embora, também se trate de ato administrativo discricionário, porém, há de tem razoável motivação, pois que atinge interesses individuais do seu servidor. No caso em tela, a saudação jurídico administrativa se apresenta como maior gravidade, pois sequer motivação foi apresentada para a mudança de lotação do agravante.
Sigo, pois, a seguinte orientação jurisprudencial caseira;
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CORPO DE BOMBEIRO (SOLDADO) – REMOÇÃO EX OFFICIO – ATENDER NECESSIDADE DE SERVIÇO – MOTIVO INEXISTENTE - ILEGALIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: "o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato" (Ag.Int.RMS 55356/ES Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 03/05/18). 2. Não bastasse isso, constata-se que o Impetrante está a mais de 13 (treze) anos na mesma lotação, convive em união estável, tem filhos, casa própria na referida cidade, e ainda, está cursando o terceiro grau na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), curso de direito, o que diga-se de passagem, faz com que ele não seja o servidor preferencial para a escolha no processo de remoção de ofício. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.
(N.U 1000754-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — INVESTIGADOR DE POLÍCIA — REMOÇÃO INIDÔNEA — ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES — PRÁTICA DE CRIME NÃO COMPROVADA — SENTENÇA REFORMADA — RECURSO PROVIDO.
A incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado de segurança.
O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo, não se confundindo, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto.
A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração. A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo.
O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo.
(N.U 1013190-48.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)
Essas são, portanto, as circunstâncias jurídico-funcionais que sinalizam para o reconhecimento do direito defendido pela parte agravante e o risco de prejuízos á mesma e à população em geral.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, defiro o efeito ativo recursal, PARA O FIM DE SUSPENDER O ATO ADMIRATIVO DE REMOÇÃO DO AGRAVANTE, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA (SAMU) PARA O CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADAUTO BOTELHO – CIAPS, MANTENDO A SUA LOTAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE ANTERIOR (SAMU), ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.
Cumpridas todas as providências contidas nos incisos I, II e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, inclua-se na pauta de julgamento desta Turma Recursal.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator